Tribunal: TJBA
Processo: 8000339-50.2025.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000339-50.2025.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RAFAEL COSME BRAGA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RAFAEL COSME BRAGA SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES.
NULIDADE PELA PREVISÃO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. REJEIÇÃO. GRUPO ESPECIALIZADO QUE NÃO ATUA NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE EM RAZÃO DA
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA O ARBITRAMENTO. REJEIÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itanhém/BA, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, arbitrados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. A preliminar de nulidade pela previsão de atuação da Defensoria Pública no âmbito do Tribunal do Júri deve ser rejeitada, pois se observa que ao nomear o defensor dativo para atuar na defesa do acusado perante o Conselho de Sentença, o juízo determinou a intimação do Estado da Bahia, que se limitou a apresentar a petição em 10/08/2022, após, portanto, à realização da Sessão do Júri, pugnando pela intimação da Defensoria Pública e observância do entendimento jurisprudencial consolidado no Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça. A manifestação foi, portanto, extemporânea e, além disso, na Sessão Plenária a defesa arguiu nulidade processual, em razão da ausência de citação do acusado e apresentação de resposta à acusação, o que foi acolhido pelo juízo, com a nulidade dos atos processuais praticados. Desse modo, foi determinada a citação pessoal do acusado, retornando-se à primeira fase do procedimento do júri, etapa em que o grupo itinerante da Defensoria Pública não tem atuação, que se limita à defesa dos acusados perante o Conselho de Sentença, de modo que se mostra sem reparo a nomeação de advogado dativo para patrocínio da causa.

3. Quanto à alegação de incompetência do juízo criminal para o arbitramento dos honorários advocatícios, não merece acolhida, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, uma vez nomeado defensor dativo para atuar em processo criminal, os respectivos honorários são legitimamente arbitrados pelo juízo criminal que presidiu o feito, sendo que a sentença proferida, transitada em julgado, constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível. Preliminar rejeitada.

4. No mérito, importa consignar que a não observância do procedimento previsto para a nomeação do advogado, nos termos dos §§1º e 2º do art. 5º da Lei nº 1.060/50, não obsta a obrigação do Estado da Bahia em arcar com a obrigação imposta, porque tal vício, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é incapaz de elidir o acerto do magistrado de primeiro grau em nomear o defensor dativo, considerando-se os bens jurídicos envolvidos na seara criminal, sobretudo o direito à defesa e contraditório do acusado, bem como o cerceamento do seu
status libertatis

e a necessidade de uma prestação jurisdicional célere.

5. Do mesmo modo, não é possível prever qualquer prejuízo causado ao ente estatal pela falta de requerimento à OAB/BA para indicação de um advogado para patrocinar o acusado, porquanto, consoante dispõe o art. 22, § 1º, da Lei nº. 8.906/94, o advogado que porventura fosse indicado pela citada autarquia, teria direito ao recebimento de honorários pelo serviço prestado e pagos pelo Estado.

6. Quanto ao pleito subsidiário de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, este merece provimento. A atuação do defensor dativo nos autos restringiu-se inicialmente à Sessão Plenária, ocasião em que arguiu nulidade processual acolhida pelo juízo. Com o retorno do feito à primeira fase do procedimento do júri, o causídico apresentou resposta à acusação, participou da audiência de instrução e julgamento e ofertou alegações finais escritas, perfazendo, ao todo, 4 (quatro) atos processuais.

7. Ainda que se reconheça que a atuação em processos envolvendo crimes dolosos contra a vida demanda elevado grau de diligência e preparo técnico, sobretudo em razão da complexidade inerente à matéria, no presente caso, superada a nulidade processual suscitada, está-se diante de feito com um único acusado e uma vítima, sem que se verifiquem nos autos peculiaridades que evidenciem exigência profissional acima do ordinariamente esperado.

8. Nesse cenário, embora se mantenha a necessidade de justa remuneração pela prestação do serviço público essencial à administração da Justiça, impõe-se a readequação do valor arbitrado, tendo como norte os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, considerando a natureza e extensão da atuação processual, o tempo de tramitação e o zelo demonstrado, reduzo para R$ 8.000,00 (oito mil reais) os honorários advocatícios devidos pelo recorrente, montante que, sem aviltar e/ou desvalorizar a profissão, se revela mais adequado e proporcional para remunerar os serviços prestados pelo defensor dativo nomeado.

RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8000339-50.2025.8.05.0123, em que figuram, como Apelante ESTADO DA BAHIA e, Apelado, o defensor dativo RAFAEL COSME BRAGA SANTOS (OAB/BA 57.342).

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor.